Tribunal: TJES
Processo: 0001031-15.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Conversão; Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001031-15.2018.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: RAFAEL DA SILVA VALARDAO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N° 0001031-15.2018.8.08.0038

APELANTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO(S):

RAFAEL DA SILVA VALARDÃO

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, em razão da sentença de fls. 90/93, por meio da qual o juízo primevo, entendendo que a prova pericial demonstrou que o Requerente apresenta incapacidade total e definitiva para o exercício da atividade laborativa, julgou procedente a demanda, para converter o benefício de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, desde a data da juntada da perícia judicial.

Em suas razões de apelação de fls. 169/170-V o Instituto Previdenciário sustenta que não estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, de modo que, ao requerente o benefício que lhe é devido é o auxílio-acidente, o qual vem recebendo desde a data de 24/06/2015.

Conforme se depreende da análise dos autos, o Autor exercia atividade de professor de educação física e, em razão de acidente de trabalho ocorrido no dia 19/06/2010, sofreu diversos traumas, dentre eles fratura da perna esquerda e fratura do pé esquerdo, bem como lesão no ombro esquerdo, o que lhe acarreta quadro de dor persistente refratária ao tratamento medicamentoso e limitação para prática laboral.

Realizado exame pericial (58/63), em resposta aos quesitos formulados pelo juízo, concluiu o perito que o segurado “
apresenta quadro de deformidade de caráter permanente e irreversível”, especificando que o periciado “sofreu lesão por arrancamento das raízes do plexo braquial esquerdo com paralisia total do membro superior esquerdo, e encontra-se com quadro de tendinose do supraespinhal (inflamação crônica) com aumento volumétrico, com áreas anecóicas de necrose intratendínea no ombro direito; quadro de dor intensa, e membro inferior esquerdo teve comprometimento funcional em grau médio”.

Concluiu, então, o médico perito judicial que “o periciado apresenta
incapacidade permanente e total
, desde o acidente ocorrido em 19106/2010, fato que pode ser constatado no Laudo de exame de lesões corporais - ELC - 25-09D-2010, atestado pelo médico Legista Dr. Sebastiao Jaques da Costa Franklin, CRM/ES 2127, em 20-09-2010, que atesta que o periciado teve perda em grau máximo do membro superior E, e perda em grau médio do membro inferior E, lesões irreversíveis”.

Por sua vez, a d. magistrada sentenciante manifestou-se no seguinte sentido:

Com base no que fora exposto até aqui, vislumbro que dois requisitos se mostram imprescindíveis para a conversão em aposentadoria por invalidez, requerido na inicial:
a qualidade de segurado e a incapacidade para o labor.

No que tange à qualidade de segurado do autor, analisando os documentos constantes dos autos, entendo preenchido o requisito, uma vez que foram juntados os documentos necessários à configuração do início de prova material, a contar pelo CNIS, bem como pela concessão do benefício anteriormente (fls. 18).

Lado outro, alega o autor que possui incapacidade para o exercício de atividade laborativa, o que lhe garante o direito ao recebimento dos benefícios previdenciários pleiteados.

Analisando o conjunto probatório constante deste caderno processual, saliento que o requisito basilar exigido pela legislação de regência encontra-se patentemente comprovado, qual seja, o estado precário de saúde do autor, mormente pelos laudos médicos juntados; além, é claro, do laudo técnico pericial realizado por determinação judicial.

Da perícia judicial, entendo que o jurisperito foi demasiadamente claro nas respostas aos quesitos formulados pelas partes no intuito de constatar a
incapacidade TOTAL e DEFINITIVA para o exercício da atividade laborativa anteriormente desempenhada
, conforme se pode conferir nas respostas apresentadas pelo expert (fls. 58/63).

Oportunamente, saliento que a insatisfação do réu com o perito não afasta a lisura da prova técnica, tendo em vista que o perito cumpriu o múnus sem qualquer irregularidade, não havendo, pois, mácula na conclusão.

Ademais, em situação anteriores a esta e que a Autarquia teve tempo hábil para encaminhar assistente técnico, o mesmo não foi enviado para acompanhar o ato, sendo tal argumentação apenas protelatória.

Gize-se que a total incapacidade, não permite que o autor exerça outras atividades laborativas. Logo, é suficiente para a conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez.

Quando o segurado tiver redução total e permanete da capacidade para o trabalho após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza inclusive de acidente de trabalho que resultar sequelas, terá direito à aposentadoria por invalidez.

Deve ser consignado, por importante, que a incapacidade para o trabalho deve ser aferida considerando-se as condições pessoais da parte autora (grau de escolaridade, o meio social em que vive, a idade e o seu nível econômico), bem como as atividades por ela desempenhadas.

TERMO INICIAL: tendo em vista que autor já fazia jus ao auxílio-acidente fixo a conversão em aposentadoria por invalidez na data da juntada do laudo pericial.

Insurge-se a autarquia Apelante requerendo a reforma da sentença para excluir a concessão de benefício de aposentadoria por invalidez, afirmando, para tanto, que não fora preenchido o requisito da “incapacidade total e permanente para todo e qualquer trabalho que possa lhe garantir a subsistência”.

Diante do quadro delineado, evidente que a sentença primeva não merece retoques. Como visto, o magistrado sentenciante, com base no contexto probatório dos autos, de um lado, observou o inequívoco estado precário de saúde do autor, amparado em laudos médicos (fls.22 e 29) e laudo técnico pericial (fl. 58/63) realizado por determinação judicial. De outro lado, ponderou que a incapacidade para o trabalho deve ser aferida considerando-se as condições pessoais da parte autora, bem como as atividades habitualmente desempenhadas, razão pela qual, acertadamente, constatou que a incapacidade total do autor, que impossibilita o exercício de outras atividades laborativas, é suficiente para a conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez.

Destarte, restando demonstrada a doença laborativa do segurado e sua impossibilidade de reabilitação para desempenhar outra atividade profissional que lhe assegure o sustento, deve ser concedido o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária
, na forma do artigo 42 da Lei 8.213/91,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Com efeito,
a jurisprudência do STJ alinhou-se no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. Precedentes do STJ.

[...]

(AgInt nos EDcl no AREsp 884.666/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1.
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes.

[...]

(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015)

Tecidas tais ponderações e considerando que resta demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e a lesão sofrida, bem como os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais que inviabilizam a reabilitação profissional do Autor, entendo que não merece retoque a sentença primeva.

Por força da remessa necessária vislumbra-se que deve ser tratada a questão referente aos juros de mora e correção monetária não abordadas pelo magistrado
a quo.

O Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1495146/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 905, fixou a tese de que “as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91”.

Por sua vez, os juros de mora devem incidir conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança nos termos do art. 1º da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Dessa forma, tendo em vista que o precedente do Superior Tribunal de Justiça é de observância obrigatória por esta Corte Estadual e, constatado que as verbas aqui tratadas têm natureza previdenciária, devidas após a vigência da Lei nº 11.430/2006, deve ser aplicado o INPC como índice de correção monetária na forma do art. 41-A na Lei 8.213/91 e os juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Tenho ainda que no caso de sentenças ilíquidas, como a presente, a fixação dos honorários advocatícios somente deve ser estabelecida quando o magistrado puder mensurar o montante da condenação, por força do disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do Novo CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

[...]

§ 4
o

Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

[...]

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Nesse contexto, observo que a fixação da condenação em honorários advocatícios somente poderá ocorrer quando houver a definição do montante da condenação imposta à fazenda pública, na fase de liquidação da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso voluntário interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, contudo, por força da remessa necessária altero a sentença para estabelecer a aplicação do INPC como índice de correção monetária e dos juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, além de reconhecer que os honorários advocatícios somente serão estabelecidos na fase de liquidação da sentença, conforme art. 85, § 4º, inciso II, do Novo CPC.

Diante do improvimento do recurso, condeno o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em honorários recursais
,
cujo montante deverá ser estabelecido na fase de liquidação de sentença, na forma do
art. 85, § 4º, inciso II, do Novo CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA.

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. auxílio-doença. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. direito reconhecido. CONDIÇÕES SOCIAIS DO BENEFICIÁRIO QUE IMPOSSIBILITAM SUA REABILITAÇÃO. correção monetária pelo índice inpc. Juros de mora Aplicação da Lei nº 9.494/97 com as alterações trazidas pela Lei nº 11.960/09.
RECURSO NÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA QUE ALTERA A SENTENÇA.

1-

O Autor exercia atividade de professor de educação física e, em razão de acidente de trabalho ocorrido no dia 19/06/2010, sofreu diversos traumas, dentre eles fratura da perna esquerda e fratura do pé esquerdo, bem como lesão no ombro esquerdo, o que lhe acarreta quadro de dor persistente refratária ao tratamento medicamentoso e limitação para prática laboral.

2-

Concluiu o médico perito judicial que “o periciado apresenta incapacidade permanente e total, desde o acidente ocorrido em 19106/2010, fato que pode ser constatado no Laudo de exame de lesões corporais - ELC - 25-09D-2010, atestado pelo médico Legista Dr. Sebastiao Jaques da Costa Franklin, CRM/ES 2127, em 20-09-2010, que atesta que o periciado teve perda em grau máximo do membro superior E, e perda em grau médio do membro inferior E, lesões irreversíveis”.

3-

O magistrado sentenciante, com base no contexto probatório dos autos, de um lado, observou o inequívoco estado precário de saúde do autor, amparado em laudos médicos (fls.22, 29) e laudo técnico pericial (fl. 58/63) realizado por determinação judicial. De outro lado, ponderou que a incapacidade para o trabalho deve ser aferida considerando as condições pessoais da parte autora, bem como as atividades habitualmente desempenhadas, razão pela qual, acertadamente, constatou que a incapacidade total do autor, que impossibilita o exercício de outras atividades laborativas, é suficiente para a conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez.

4-

O Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1495146/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 905, fixou a tese de que “as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91”. Por sua vez, os juros de mora devem incidir conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança nos termos do art. 1º da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

5-

No caso de sentenças ilíquidas, como a presente, a fixação dos honorários advocatícios somente devem ser estabelecidos quando o magistrado tiver noção do montante da condenação, por força do disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do Novo CPC

6-

Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária que altera a sentença.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.